Tribunal: TJES
Processo: 0006116-09.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006116-09.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR NUNES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155,
CAPUT
, E 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. FALSA IDENTIDADE. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUTODEFESA. INAPLICABILIDADE. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto aos delitos insculpidos nos artigos 155,
caput
, e 307, ambos do Código Penal.

2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa. Precedentes.

3.
“(...). Nesse compasso, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).” (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

4.
O verbete da Súmula nº 511 do colendo Superior Tribunal de Justiça é enfático ao consignar que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º, do art. 155, do CP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Na hipótese em análise, “tem-se que os valores subtraídos foram de R$ 300,00 (trezentos reais), furtados da carteira da vítima, bem como foi realizado um saque bancário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do cartão do ofendido, quantia esta que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente em setembro de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).” Assim sendo, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal, relativa ao furto privilegiado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por JOCIMAR NUNES DE OLIVEIRA, em face da respeitável sentença de fls. 130/131-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 25/09/2017, aproximadamente às 16h00min, na Avenida Jones dos Santos Neves, Bairro Irmãos Fernandes, próximo ao Supermercado Pansini, município de Barra de São Francisco, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel pertencente a GILBERTO PETERLE.

Infere-se que a vítima, é motorista da sociedade empresária Frigorífico Rio Vale e, no momento dos fatos, estava realizando uma entrega no Supermercado Pansini, tendo deixado no interior de seu caminhão sua carteira pessoal.

Ao retornar ao veículo, notou a falta de sua carteira, que continha o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, além de todos os seus documentos pessoais e cartões bancários com senha e contrassenha.

Após o devido acionamento da Polícia Militar, o ofendido se dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal nesta cidade, onde foi informado de um recente saque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ato contínuo, a força de segurança pública consultou o sistema de videomonitoramento da instituição financeira e repassou as características físicas do responsável pelo saque, tendo a equipe da Força Tática logrado encontrar o ora demandado no bairro Bambé, ainda em posse dos cartões da vítima e do dinheiro sacado, tendo o mesmo indicado o lugar onde havia deixado a carteira (Autos de Apreensão e Entrega às fls. 26/27).

Infere-se que primeiramente o ora denunciado se identificou para a Polícia Militar como ‘SIDNEI RODRIGUES DA SILVA’, mas posteriormente decidiu por declinar seu verdadeiro nome, ocasião em que ‘fora encontrado em sua ficha criminal o crime de estupro, cometido na cidade de Belo Horizonte-MG, crime o qual já cumpriu pena’ (fl. 05).

JOCIMAR NUNES DE OLIVEIRA efetivamente confessou os crimes perante a autoridade policial, afirmando que ‘com o dinheiro da vítima comprou um boné...e pegou um táxi, R$ 25,00 mais R$ 20,00 (vinte reais) respectivamente’, bem como que quando foi encontrado e detido pela Polícia Militar, estava em uma loja ‘negociando uma TV’ (fl. 13v).”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 155,
caput,
e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sob este enfoque, constato que a defesa, inicialmente, pugnou pela absolvição do ora recorrente quanto ao crime descrito no artigo 307, do Código Penal, sob o singelo argumento de ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita.

No ponto, aduziu que o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), “só se concretiza quando o agente visa obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, o que não é o caso, já que a ocultação do nome verdadeiro visou apenas e tão somente a proteção quanto a uma possível prisão”.

Assim, como no momento da abordagem policial o apelante ocultou sua verdadeira identidade como exercício de autodefesa, tal fato, a seu sentir, “não configuraria crime, tendo em vista que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo”.

Pois bem. Sabe-se que o tipo penal condizente à falsa identidade (artigo 307, do Código Penal) repreende a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

Trata-se aqui da chamada falsidade pessoal, isto é, a que recai sobre a identidade, estado, qualidade ou condição da pessoa. Tal delito é classificado formal, que se consuma no momento em que alguém atribui a si falsa identidade, com o fim de dificultar a persecução criminal, dificultando a apuração da vida pregressa do agente.

Nesse sentido:

(...). 2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
. 3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 821.195; Proc. 2023/0148635-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/08/2023).

(...).
O entendimento doutrinário e jurisprudencial é consolidado no sentido de que o crime de falsa identidade é delito formal, que se consuma com a conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade, em proveito próprio ou alheio, independente da obtenção da vantagem ou da ocorrência de prejuízo. Precedentes. Ainda que o réu tenha confessado sua verdadeira identidade ao ser interrogado na esfera policial, restou comprovado nos autos que ele atribuiu a si falsa identidade durante a abordagem policial, do que se tem caracterizada a conduta do art. 307, do CPB. Súmula nº 522 do STJ
.(...). (TJES; APCr 0012989-06.2019.8.08.0024; Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/08/2022; DJES 29/08/2022).

Ainda nesse mesmo contexto e trazendo tais conceitos ao caso concreto, importante salientar que a autodefesa diz respeito aos fatos, e não de atribuição a si mesmo de uma falsa de identidade com o intuito de esquivar-se da aplicação da Lei Penal. Ou seja, o agente até pode não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos, entretanto, não poderá eximir-se de se identificar.

Na presente hipótese, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “
além da confissão de autoria por parte do insurgente Jocimar Nunes de Oliveira (depoimento extrajudicial às fls. 16 e em juízo conforme fls. 106 e 107)
, mostra-se incontroversa a existência do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, posto que ele efetivamente apresentou nome diverso, a fim de ludibriar as autoridades policiais.

Consigne-se, inclusive, que apesar de identificar-se como ‘Sidnei Rodrigues da Silva’ ao ser abordado pelos policiais militares, o apelante assinou como Jocimar Nunes de Oliveira, sendo este seu verdadeiro nome (fl. 25). Segundo o próprio réu, os fatos ocorreram porque, ao ser perguntado sobre sua identidade, ficou com medo e informou um nome falso para os agentes públicos, porém, posteriormente, confessou seu verdadeiro nome”.

Dessa forma, como visto, valer-se da falsa identidade nada tem a ver com o instituto da autodefesa, ou de fazer prova contra si mesmo, pois são situações inconfundíveis, razão pela qual devidamente consumado o referido crime, a manutenção da condenação quanto ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal, é a medida que se impõe.

Prosseguindo, pugnou a defesa pelo reconhecimento do princípio da insignificância no tocante ao delito de furto.

Quanto ao tema, afirmou inexistir dúvidas de que o recorrente, de posse dos cartões e informações bancárias da vítima, acabou sacando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com os quais comprou um boné de R$ 20,00 (vinte reais) e andou de táxi, gastando outros R$ 25,00 (vinte e cinco reais), devolvendo ao seu legítimo proprietário o restante.

Assim, no entender da defesa, "os fatos se amoldam adequadamente ao referido princípio (da insignificância) já que a conduta do recorrente atingiu grau mínimo de lesividade ou ofensividade, inexistiu periculosidade social na ação e houve grau mínimo de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica".

Ocorre que, desde logo importa destacar que tal ponderação não merece prosperar.

Isso porque, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa ordem de ideias, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, mesmo porque não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que, a irrelevância social do fato e a conduta que não indica uma periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Para tanto, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Sob tal matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

In casu,
assim como descrito na respeitável sentença, depreende-se que “mesmo não havendo prejuízo para a vítima (eis que recuperou o bem), verifico que o acusado responde a outras duas ações penais por delitos também contra o patrimônio, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio sustentado pela defesa, por não preencher os requisitos que autorizam a aplicação do princípio da insignificância, diante de sua reiteração delitiva”.

Sob esse enfoque, o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça é uníssono no sentido de que diante da reiteração delitiva de um acusado (maus antecedentes), não há como aplicar o princípio da insignificância.

Eis os precedentes aos quais me refiro:

(...) II -
Nesse compasso, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

(...) 2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.022.596; Proc. 2021/0380173-9; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 27/09/2022; DJE 03/10/2022).

(...). 3. Embora o dono do estabelecimento não tenha ido a Delegacia para recuperar a posse dos bens, impossível aplicar o princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui maus antecedentes, conforme comprovado nos autos. 3. O ato de praticar o delito em concurso de agentes, foi suficiente para subsumir a conduta do acusado ao crime de furto em sua modalidade qualificada, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de seu comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.(...). (TJES; APCr 0026239-43.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 07/07/2021; DJES 22/07/2021).

Desse modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

Por fim, subsidiariamente, requereu a defesa que fosse admitida a regra inserta no § 2º, do artigo 155, do Código Penal, relativa ao furto privilegiado.

Contudo, de igual forma, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento.

Isso porque, o verbete da Súmula nº 511 do colendo Superior Tribunal de Justiça é enfático ao consignar que “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155, do CP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Na hipótese em análise, “tem-se que os valores subtraídos foram de R$ 300,00 (trezentos reais), furtados da carteira da vítima, bem como foi realizado um saque bancário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do cartão do ofendido, quantia esta que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente em setembro de 2017, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)”.

Assim sendo, considerando o relevante valor da
res furtiva
, não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal, relativa ao furto privilegiado.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)